Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0038162-17.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WAGUIRLEY JOSE FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Em tempo, ao Ministério Público para que se manifeste nos termos do art. 178, II, c/c art. 179, I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora